Tribunal: STF
Processo: HC 201325
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – ATOS INSTRUTÓRIOS – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Terceira Zona Eleitoral de Araraquara/SP, no processo nº 209-44.2013.6.26.0013, absolveu o paciente dos crimes dos artigos 288 (quadrilha), 347, parágrafo único (fraude processual), do Código Penal, e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.618/2003.
    O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no julgamento de recurso criminal, assentou a incompetência da Justiça especializada e a nulidade da sentença, determinando o envio do processo à Justiça estadual.
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo que passou a tramitar sob o nº 002541-70.2015.8.26.0037, após manifestação do Ministério Público e da defesa, ratificou os atos instrutórios praticados pelo Juízo Eleitoral e indeferiu pedido de reabertura da instrução. Aludiu ao artigo 567 do Código de Processo Penal. Julgou procedente, em parte, a imputação, concluindo comprovadas materialidade e autoria quanto ao crime do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal. Ante a pena mínima prevista para o tipo, visando manifestação no tocante à suspensão condicional do processo, remeteu-o ao Ministério Público. 
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu apelação do Ministério Público, condenando o paciente a 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, e a 6 meses de detenção, no regime aberto, observados os crimes do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 e 347, parágrafo único, do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial com agravo nº 1.473.712. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ratificação dos atos instrutórios ocorridos no Juízo Eleitoral. Aponta necessária a repetição, com realização de inquirição de testemunhas e de interrogatório. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a anulação do processo-crime.
    Consulta, em 16 de junho de 2021, ao sítio do Supremo revelou que Vossa Excelência não conheceu o recurso extraordinário com agravo nº 1.292.300. A Primeira Turma desproveu agravo e embargos de declaração. O acórdão alcançou a preclusão maior em 11 de maio de 2021.
    2. O reconhecimento da incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, não alcançando os instrutórios – artigo 567 do Código de Processo Penal.
    Ante o quadro, uma vez declarada a incompetência da Justiça Eleitoral, assentada a nulidade da sentença, surgiu viável ao Juízo estadual – competente para o julgamento – ratificar os atos instrutórios. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator